Tribunal: STF
Processo: Rcl 85687
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Discussão nesta via sobre a aplicação de tema da repercussão geral: impossibilidade. Teratologia: inocorrência. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1.Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação por ausência de teratologia do ato reclamado, uso da reclamação como sucedâneo recursal e não usurpação da competência desta Corte para julgamento de recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    A controvérsia reside em verificar se a negativa de seguimento do recurso extraordinário, na origem, decorreu de aplicação incorreta dos Temas nº 191, 612 e 916 do ementário da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada.

    4. No acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, entendeu-se que a reclamante não fazia jus ao FGTS por não ter sido contatado desvirtuamento nas contratações temporárias firmadas nos termos da Lei Complementar estadual nº 1.093, de 2009.

    5. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, porquanto os fundamentos dos Temas RG nº 191, 612 e 916 não são aplicáveis ao caso concreto. 

    6. O exame preliminar de admissibilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem (art. 1.030, inc. I, do CPC), inexistindo usurpação de competência na decisão do Tribunal reclamado que nega seguimento a recurso interposto contra acórdão que está em conformidade com tese firmada pelo Pleno desta Corte, em sede de repercussão geral.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.